Tribunal: TJMT
Processo: 1013208-80.2025.8.11.0000
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-09-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013208-80.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Anulação]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[FABIO DA SILVA GUIMARAES - CPF: 271.996.478-67 (ADVOGADO), CONSTRUTORA CAMPOY LIMITADA - CNPJ: 44.923.373/0001-00 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/4111-40 (AGRAVADO), MAURICIO MICHELS - CPF: 934.511.721-00 (AGRAVADO), FABIO DE OLIVEIRA PEREIRA - CPF: 889.780.521-34 (ADVOGADO), ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA - CPF: 144.909.548-83 (ADVOGADO), BRUNO RAMOS DOMBROSKI - CPF: 008.480.020-83 (ADVOGADO), AUGUSTO CARLOS FERNANDES ALVES - CPF: 054.140.778-35 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
CONHECIDO E NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO EM AÇÃO RESCISÓRIA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. INOVAÇÃO ARGUMENTATIVA. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. MATÉRIA NÃO DEBATIDA NO PROCESSO ORIGINÁRIO. SÚMULA 514 DO STF. DISTINÇÃO ENTRE ESGOTAMENTO DAS VIAS RECURSAIS E INOVAÇÃO ARGUMENTATIVA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu a petição inicial de Ação Rescisória, por entender que a parte autora introduziu novos argumentos não apresentados anteriormente, direcionando seu ataque à condenação em honorários de sucumbência proferida em Exceção de Pré-Executividade, questão que não foi objeto de debate no processo originário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é admissível a propositura de ação rescisória para discutir matéria que não foi objeto de debate ou análise no processo originário, especificamente a condenação em honorários advocatícios em sede de Exceção de Pré-Executividade rejeitada, à luz do Tema Repetitivo n° 410 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Súmula n° 514 do STF estabelece que "
Admite-se ação rescisória contra sentença transitada em julgado, ainda que contra ela não se tenham esgotado todos os recursos
", entendimento recepcionado pelo STJ e em plena vigência.

É necessário distinguir entre o esgotamento das vias recursais e a inovação argumentativa em sede de ação rescisória; a desnecessidade de esgotamento das vias recursais não autoriza a parte a inovar na argumentação, trazendo fundamentos que não foram objeto de debate ou análise no processo originário.

No caso em análise, a questão específica da condenação em honorários advocatícios não foi sequer mencionada na petição do Agravo de Instrumento n° 1006471-37.2020 interposto anteriormente pela agravante.

Mesmo em se tratando de matéria de ordem pública, a jurisprudência do STJ é firme no sentido de que não é possível, em sede de ação rescisória, a inovação argumentativa; a ação rescisória não se presta a corrigir supostos erros de julgamento ou a suprir a inércia da parte que deixou de suscitar determinada questão no momento processual oportuno.

A ação rescisória não se destina a corrigir injustiças decorrentes de avaliação inadequada das provas fáticas ou a servir como sucedâneo recursal; sua finalidade é desconstituir decisões transitadas em julgado nas hipóteses taxativamente previstas no art. 966 do CPC, desde que preenchidos os requisitos específicos para cada hipótese.

IV. DISPOSITIVO E TESE

É inviável o pedido de rescisão com base no art. 966, V, do CPC quando a questão aduzida na ação rescisória não foi tratada em nenhum momento no processo originário, ainda que se trate de matéria de ordem pública.

A Súmula n° 514 do STF, que estabelece a desnecessidade de esgotamento das vias recursais para a admissão da ação rescisória, não autoriza a inovação argumentativa em sede rescisória.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo Interno interposto por CONSTRUTORA CAMPOY LTDA contra decisão monocrática proferida pela Desembargadora Relatora Tatiane Colombo, que indeferiu a petição inicial da Ação Rescisória ajuizada pela agravante em face do BANCO DO BRASIL S/A e MAURÍCIO MICHELS, com fundamento nos artigos 485, I, c/c 330, III, ambos do Código de Processo Civil.

A ação rescisória originária buscava desconstituir acórdão prolatado pela 3a Câmara de Direito Privado deste Tribunal nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento n° 1006471-37.2020, com base no inciso V, § 5° do art. 966 do Código de Processo Civil.

A autora, ora agravante, alegou insuficiência de bens para pagamento das custas processuais, apresentando certidão do Tribunal Regional Federal da 3a Região e pesquisa do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo para comprovar dificuldades financeiras, requerendo a concessão da justiça gratuita.

Quanto aos fatos, a autora aduziu que o réu ingressou com Ação de Execução de Título Extrajudicial distribuída pelo Banco do Brasil S/A em 04/01/1999, sendo o título executivo uma Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecária.

Alegou que a procuração utilizada para formalizar a Cédula de Crédito estava vencida, o que violaria a legislação aplicável. Opôs Exceção de Pré-Executividade, que foi rejeitada com condenação em honorários advocatícios. Interpôs Agravo de Instrumento, que também foi desprovido. Sustentou que a condenação em honorários sucumbenciais violaria o Tema Repetitivo 410 do STJ, havendo jurisprudência do STJ e do TJMT acerca da inviabilidade de fixar honorários advocatícios em Exceção de Pré-Executividade quando julgada improcedente.

A decisão monocrática agravada (id. 284829499) indeferiu a inicial da ação rescisória, fundamentando que a parte autora introduziu novos argumentos não apresentados anteriormente, direcionando seu ataque à condenação em honorários de sucumbência proferida pelo Juízo de primeira instância na Exceção de Pré-Executividade.

Destacou que essa questão específica da condenação em honorários não foi sequer mencionada na petição do Agravo de Instrumento n° 1006471-37.2020 interposto anteriormente pela mesma parte.

Concluiu que a introdução de novos fundamentos em uma ação rescisória, especialmente quando se trata de matéria que não foi objeto de debate ou análise no recurso anterior, representa uma inovação processual inadmissível.

Inconformada, a autora opôs Embargos de Declaração (id. 287155384), alegando omissão por erro de fato na decisão embargada, sustentando que a matéria atinente à condenação em honorários advocatícios configura-se como matéria de ordem pública, contra a qual não se opera a preclusão, podendo ser aventada a qualquer tempo, inclusive em sede de Ação Rescisória, por força do art. 278, parágrafo único, do CPC.

Argumentou que o Tema Repetitivo 410 do STJ veda a fixação de verba honorária quando a Exceção de Pré-Executividade é julgada improcedente.

Os Embargos de Declaração foram rejeitados pela decisão de id. 290060850, que reiterou que a ação rescisória não pode ser utilizada para corrigir supostas injustiças resultantes de inadequada valoração probatória, e que a inclusão de novas bases em uma ação rescisória, sobretudo em relação a temas não discutidos ou avaliados em recurso prévio, configura uma inovação processual inadmissível.

No presente Agravo Interno (id. 296064359), a agravante sustenta que a decisão monocrática equivocadamente indeferiu a inicial da Ação Rescisória sob a fundamentação "desarrazoada" de que a matéria ali aventada não fora objeto de interposição de recurso, inobservando a Súmula n° 514 do STF, conjuntamente com a jurisprudência dominante do STJ, que estabelece a desnecessidade do esgotamento das vias recursais para a admissão da Ação Rescisória, tendo em vista que o art. 966,
caput
, do CPC é claro ao prever que poderá ser rescindida qualquer decisão transitada em julgado.

Argumenta que a Súmula n° 514 do STF, recepcionada pelo STJ, fixou entendimento de que é totalmente desnecessário o esgotamento das vias recursais para a admissão da Ação Rescisória, sendo os requisitos intrínsecos imprescindíveis do cabimento: a) o trânsito em julgado da decisão a ser rescindida; b) se enquadre nas hipóteses do art. 966 do CPC; e c) decisão de mérito ou, excepcionalmente, nas hipóteses elencadas no art. 966, § 2°, do CPC.

Aduz que a decisão agravada, além de desconsiderar a desnecessidade de esgotamento das vias recursais para a propositura de Ação Rescisória, inobserva também que, com o eventual provimento do Agravo de Instrumento interposto, haveria a inversão do ônus sucumbencial, fato que afastaria a equivocada fixação da verba honorária, além de se tratar de matéria de ordem pública, a qual poderia ser aventada a qualquer tempo, nos termos do art. 278, parágrafo único, do CPC.

Sustenta que não se trata de tentativa de rediscussão da questão por meio da Ação Rescisória, mas apenas a busca da correta aplicação da norma jurídica, a qual fora veementemente violada com a fixação da verba honorária no caso de rejeição de Exceção de Pré-Executividade, diante da existência de Tema Repetitivo n° 410 do STJ.

Impugna os precedentes colacionados na decisão agravada, afirmando que não se assemelham ao caso tratado, pois versam sobre Ações Rescisórias cuja matéria sequer fora aventada na decisão rescindenda, enquanto no presente caso pretende-se rescindir decisão de mérito transitada em julgado em que houve expressa condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais no caso de rejeição de Exceção de Pré-Executividade.

Requer o conhecimento e provimento do Agravo Interno, reconhecendo a desnecessidade de esgotamento das vias recursais para o deferimento da inicial da Ação Rescisória, com o prosseguimento da mesma perante a Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado do TJMT, nos termos da Súmula n° 514 do STF e art. 966,
caput
, do CPC.

Em contrarrazões (id. 300069365), MAURÍCIO MICHELS, na condição de assistente litisconsorcial do Banco do Brasil, preliminarmente, pugna pelo não conhecimento do Agravo Interno, considerando os termos do art. 932, inciso III, do CPC, ante a ausência de impugnação específica aos fundamentos contidos na decisão agravada, pressuposto extrínseco de admissibilidade imprescindível, conforme art. 1.021, § 1°, do CPC, e em razão da incidência da Súmula n° 182 do STJ, vez que a agravante se limitou a repisar as mesmas razões constantes de sua Ação Rescisória e dos Embargos de Declaração opostos, não trazendo aos autos qualquer elemento novo capaz de modificar a decisão agravada.

No mérito, sustenta que a ação rescisória é mecanismo processual para desconstituir decisões protegidas pela coisa julgada, não se destinando a corrigir injustiças decorrentes de avaliação inadequada das provas fáticas, uma vez que admitir tal uso transformaria a rescisória em um mero recurso substitutivo.

Afirma que a introdução de novos fundamentos em uma ação rescisória, especialmente quando se trata de matéria que não foi objeto de debate ou análise no recurso anterior, representa uma inovação processual inadmissível.

Requer o não conhecimento ou, subsidiariamente, o improvimento do Agravo Interno.

É o relatório

Tatiane Colombo

Juíza de Direito Convocada

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes pares.

Inicialmente, cumpre analisar a preliminar suscitada pelo agravado, que pugna pelo não conhecimento do Agravo Interno, ante a ausência de impugnação específica aos fundamentos contidos na decisão agravada, em violação ao disposto no art. 1.021, § 1°, do CPC, e em razão da incidência da Súmula n° 182 do STJ.

Após análise das razões recursais, verifico que a agravante impugnou especificamente os fundamentos da decisão agravada, notadamente quanto à questão central que motivou o indeferimento da petição inicial da Ação Rescisória, qual seja, a suposta inovação argumentativa.

A agravante sustenta que, diferentemente do entendimento esposado na decisão agravada, é desnecessário o esgotamento das vias recursais para a admissão da Ação Rescisória, nos termos da Súmula n° 514 do STF, recepcionada pelo STJ.

Assim, rejeito a preliminar suscitada e passo à análise do mérito recursal.

No mérito, o cerne da controvérsia reside em definir se é admissível a propositura de ação rescisória para discutir matéria que não foi objeto de debate ou análise no recurso anterior, especificamente a condenação em honorários advocatícios em sede de Exceção de Pré-Executividade rejeitada, à luz do Tema Repetitivo n° 410 do STJ.

A decisão agravada indeferiu a petição inicial da Ação Rescisória por entender que a parte autora introduziu novos argumentos não apresentados anteriormente, direcionando seu ataque à condenação em honorários de sucumbência proferida pelo Juízo de primeira instância na Exceção de Pré-Executividade, questão que não foi sequer mencionada na petição do Agravo de Instrumento n° 1006471-37.2020 interposto anteriormente pela mesma parte.

A agravante, por sua vez, sustenta que é desnecessário o esgotamento das vias recursais para a admissão da Ação Rescisória, nos termos da Súmula n° 514 do STF, e que a matéria atinente à condenação em honorários advocatícios configura-se como matéria de ordem pública, contra a qual não se opera a preclusão, podendo ser aventada a qualquer tempo, inclusive em sede de Ação Rescisória, por força do art. 278, parágrafo único, do CPC.

De fato, a Súmula n° 514 do STF estabelece que "
Admite-se ação rescisória contra sentença transitada em julgado, ainda que contra ela não se tenham esgotado todos os recursos
". Tal entendimento foi recepcionado pelo STJ e encontra-se em plena vigência.

Contudo, é preciso distinguir entre o esgotamento das vias recursais e a inovação argumentativa em sede de ação rescisória. A desnecessidade de esgotamento das vias recursais significa que a parte não precisa ter interposto todos os recursos cabíveis contra a decisão que pretende rescindir.

No entanto, isso não autoriza a parte a inovar na argumentação, trazendo fundamentos que não foram objeto de debate ou análise no processo originário.

O STJ não admite a propositura da ação com inovação argumentativa posterior ao momento oportuno, uma vez que não se trata de recurso com prazo de dois anos, confira-se:

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO RESCISÓRIA. CUMULAÇÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE COM APOSENTADORIA. REQUISITOS PREENCHIDOS ANTES DA LEI N. 9.528/1997.
INOVAÇÃO ARGUMENTATIVA E FEIÇÃO RECURSAL
. IMPOSSIBILIDADE.

1. A desconstituição da coisa julgada com base no art. 966, V, do CPC/2015 pressupõe que a decisão rescindenda contenha motivação manifestamente contrária às normas, princípios e regras que orientam o ordenamento jurídico, sendo inadequada a ação rescisória para o fim de obter revisão de entendimento.

2.
Caso em que a decisão rescindenda não adentrou nas peculiaridades suscitadas, limitando-se a explicitar a orientação firmada no julgamento do REsp n. 1.296.673/MG
, sob o rito do art. 543-C do CPC/1973, segundo o qual descabe a cumulação do benefício acidentário com aposentadoria concedida após a Medida Provisória n. 1.596-14, de 11/11/1997, convertida na Lei n. 9.528/1997, como a do autor, que se deu em 26/11/1997.

3.
No feito originário, o segurado nem sequer interpôs agravo interno a fim de provocar a distinção do tema, seja para chamar a atenção para a data do preenchimento dos requisitos de sua aposentadoria
, tese ora suscitada no pedido rescisório, seja para suscitar a existência de coisa julgada, não sendo possível, em sede rescisória, a inovação pretendida.

4. Pedido rescisório improcedente. (AR 6.154/DF, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 14/08/2019, DJe 04/09/2019).

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INÉPCIA DA INICIAL. INEXISTÊNCIA. PRESCRIÇÃO. INTERRUPÇÃO DO PRAZO E NULIDADE DA CITAÇÃO. INOVAÇÃO ARGUMENTATIVA E FEIÇÃO RECURSAL. CONSTATAÇÃO. VIOLAÇÃO DE DISPOSITIVO DE LEI E ERRO DE FATO. INOCORRÊNCIA.

1. (...)

2.
Embora não se exija o atendimento ao requisito do prequestionamento em sede de ação rescisória, porquanto se trata de ação originária, é inviável o pedido de rescisão, com base no art. 485, V, do CPC/1973, "quando a questão aduzida na ação rescisória não foi tratada em nenhum momento em tal processo"
(AgRg na AR 4.741/SC, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 23/10/2013, DJe 06/11/2013).

3.
A jurisprudência do STJ veda a propositura de ação rescisória mediante inovação argumentativa que não foi feita in oportune tempore, pois não se cuida de via recursal com prazo de dois anos
(AgRg no AREsp 414.975/MS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 14/02/2017, DJe 24/02/2017). 4. (...).

8.
Inviável analisar a alegação de violação dos artigos mencionados, como também o tema relativo à participação do aparelho judiciário na decretação da prescrição, porquanto não apreciados no julgado que se busca rescindir.

9. A eventual superação de tais óbices não permite vislumbrar a existência de flagrante ilegalidade a justificar a rescisão do julgado em comento, porquanto o demandante deixou de se insurgir, pela via recursal devida, contra a extinção da ação executiva inicialmente proposta, notadamente contra a nulidade citatória ali pronunciada.

10.
O ajuizamento de demanda rescisória com a pretensão de rediscutir o mérito da causa (no caso, de que o prazo prescricional transcorreu sem hipótese válida de interrupção) constitui desiderato estranho a tal via processual, que não pode se transmudar em sucedâneo recursal, tampouco autoriza a desconstituição da coisa julgada.

11. Pedido improcedente. (AR 5.388/AC, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 14/11/2018, DJe 25/03/2019).

PROCESSO CIVIL. CONSTITUCIONAL. CIVIL. AGRAVO INTERNO NA AÇÃO RESCISÓRIA. INDEFERIMENTO DO PEDIDO LIMINAR. ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL. INCIDÊNCIA DE CORREÇÃO MONETÁRIA. REPASSES AOS MUNICÍPIOS. AUSÊNCIA DO PERIGO NA DEMORA E DA FUMAÇA DO BOM DIREITO. IMPOSSIBILIDADE DE INOVAR A ARGUMENTAÇÃO NO FEITO RESCISÓRIO. NÃO VERIFICADA, A PRINCÍPIO, MANIFESTA VIOLAÇÃO DA LEI FEDERAL.

1. (...)

3.
No âmbito da ação rescisória fundamentada na existência de manifesta violação da legislação federal, é vedado à parte autora trazer inovação argumentativa que não foi oportunamente debatida no acórdão rescindendo
.

4. Na situação em exame, nenhum dos fundamentos apresentados na presente rescisória para demonstrar a ilegitimidade da parte autora do processo originário foi apreciado pelo julgado rescindendo, que se limitou a decidir a matéria sob a ótica da incidência da Súmula 283/STF.

5. (...).

6. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt na AR 5.948/RJ, Rel. Ministro OG FERNANDES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 10/04/2019, DJe 16/04/2019).

No caso em análise, conforme destacado na decisão agravada, a questão específica da condenação em honorários advocatícios não foi sequer mencionada na petição do Agravo de Instrumento n° 1006471-37.2020 interposto anteriormente pela agravante.

A agravante sustenta que, por consequência lógica, o provimento do referido recurso afastaria a condenação em honorários sucumbenciais.

No entanto, tal argumento não se sustenta, pois a mera possibilidade de que o provimento do recurso pudesse, por via reflexa, afastar a condenação em honorários, não supre a necessidade de que a questão tenha sido efetivamente debatida no processo originário.

Quanto à alegação de que a matéria atinente à condenação em honorários advocatícios configura-se como matéria de ordem pública, contra a qual não se opera a preclusão, é preciso destacar que, mesmo em se tratando de matéria de ordem pública, a jurisprudência do STJ é firme no sentido de que não é possível, em sede de ação rescisória, a inovação argumentativa.

A ação rescisória não se presta a corrigir supostos erros de julgamento ou a suprir a inércia da parte que deixou de suscitar determinada questão no momento processual oportuno.

O Tema Repetitivo n° 410 do STJ, invocado pela agravante, estabelece que "O acolhimento, ainda que parcial, da impugnação gerará o arbitramento dos honorários, que serão fixados nos termos do art. 20, § 4o, do CPC, do mesmo modo que o acolhimento parcial da exceção de pré-executividade, porquanto nessa hipótese há extinção também parcial da execução".

No entanto, para que tal tese pudesse ser aplicada em sede de ação rescisória, seria necessário que a questão tivesse sido efetivamente debatida no processo originário, o que não ocorreu no caso em análise.

Ademais, é importante destacar que a ação rescisória não se destina a corrigir injustiças decorrentes de avaliação inadequada das provas fáticas ou a servir como sucedâneo recursal. Sua finalidade é desconstituir decisões transitadas em julgado nas hipóteses taxativamente previstas no art. 966 do CPC, desde que preenchidos os requisitos específicos para cada hipótese.

No caso em análise, a agravante pretende utilizar a ação rescisória como meio de rediscutir questão que não foi objeto de debate ou análise no processo originário, o que não se admite, conforme pacífica jurisprudência do STJ.

Portanto, não merece reparo a decisão agravada, que corretamente indeferiu a petição inicial da Ação Rescisória, com fundamento nos artigos 485, I, c/c 330, III, ambos do Código de Processo Civil.

Conclusão

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno, mantendo integralmente a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/09/2025